Tribunal: TJPA
Processo: 0007390-37.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007390-37.2019.8.14.0051

APELANTE: WELLINGTON SOARES DOS SANTOS, FABIO MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pela defesa contra sentença que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo, objetivando: i) a exclusão da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo, por ausência de apreensão e perícia da arma; ii) o afastamento do concurso formal e a revisão da fração aplicada; iii) o afastamento da agravante da reincidência; iv) a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Devem ser analisadas as seguintes questões recursais: i) se a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo deve ser afastada diante da ausência de apreensão e perícia do armamento; ii) se o reconhecimento do concurso formal está correto e se a fração de aumento aplicada se mostra proporcional; iii) se a agravante da reincidência foi corretamente aplicada; iv) se a dosimetria da pena observou os critérios legais e se há necessidade de redimensionamento da reprimenda aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Manutenção da Majorante do Emprego de Arma de Fogo
3.1. O afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo não merece acolhimento, pois há firme entendimento jurisprudencial no sentido de que sua apreensão e perícia não são indispensáveis quando houver outros elementos de prova que demonstrem seu efetivo emprego na prática do delito. 3.2. No caso dos autos, as vítimas foram categóricas ao afirmar que os acusados portavam uma arma de fogo no momento do crime, o que justifica a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º-A, I, do CPB.

4. Manutenção do Concurso Formal e da Fração de Aumento Aplicada
4.1. O afastamento do concurso formal também não merece acolhimento, pois restou demonstrado que os acusados, mediante uma única ação, subtraíram bens pertencentes a vítimas distintas, configurando a hipótese do artigo 70 do CPB. 4.2. A fração de aumento aplicada pelo juízo
a quo
, fixada em 1/6, mostra-se proporcional ao número de infrações cometidas, conforme pacífica jurisprudência do STJ, que determina que o percentual de aumento deve observar a quantidade de infrações praticadas.

5. Afastamento da Agravante da Reincidência
5.1. O pleito defensivo para afastamento da reincidência não merece acolhimento. A certidão de antecedentes criminais dos apelantes comprova que ambos possuem condenação transitada em julgado, a qual não foi utilizada na fixação da pena-base, sendo correta sua consideração como agravante na segunda fase da dosimetria, nos termos do artigo 61, I, do CPB.

6. Redimensionamento da Dosimetria da Pena
6.1. No que se refere à dosimetria, constatou-se a necessidade de redimensionamento da reprimenda imposta, uma vez que a culpabilidade do apelante Wellington Soares dos Santos foi valorada negativamente sem fundamentação idônea, razão pela qual a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal. 6.2. Da mesma forma, verificou-se que a pena-base do apelante Fábio Moreira dos Santos foi exasperada sem que houvesse a valoração desfavorável de qualquer circunstância judicial, o que impõe o seu ajuste ao patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionamento da pena dos apelantes, mantendo-se as demais disposições da sentença condenatória.

Tese de julgamento
: "

Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, não se exige a apreensão e perícia do armamento, desde que haja outros meios de prova que atestem seu efetivo uso. O concurso formal de crimes resta configurado quando, mediante uma única ação, o agente subtrai bens de vítimas distintas, sendo proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 para dois crimes. A agravante da reincidência deve ser aplicada quando a condenação anterior não for considerada na fixação da pena-base. A dosimetria da pena deve observar os critérios legais, exigindo fundamentação concreta e específica para eventual exasperação da pena-base."

_______

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 68, 70, 157, § 2º-A, I; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no REsp nº 2.005.645/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; TJPA – Apelação Criminal nº 0003276-33.2019.8.14.0026, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 24/10/2023; TJPA – Apelação Criminal nº 0802485-31.2023.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, julgado em 30/01/2024; STJ - AgRg no HC nº 838.291/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023; STJ - HC nº 936.493/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro

do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
24
de fevereiro de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WELLINGTON SOARES DOS SANTOS
e
FÁBIO MOREIRA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que os condenou, respectivamente, às penas de
14 (quatorze) anos, 3 (meses) meses e 3 (três) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa, em regime fechado, e 12 (doze) anos, 11 (meses) meses e 16 (dias) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime fechado,
pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2°,II, e §2ºA, I, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID nº 20990960), que no dia 17/07/2019, por volta das 12h40min
, previamente associados e armados com revólveres, os denunciados, mediante divisão de tarefas, assaltaram os funcionários da loja CBA Mineração. Na ocasião, Wellington anunciou o assalto e subtraiu, em proveito comum, os pertences da vítima Jackson Santos Moura, sendo um aparelho celular Samsung J2 PRO. Além disso, subtraiu da vítima Juliana Moreira do Vale Quinicio, representante legal da empresa, dois aparelhos celulares Lenovo Vibe K5 e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) do caixa. Enquanto isso, o denunciado Fábio Santos dava cobertura à ação criminosa.

Após a prática delitiva, os acusados empreenderam fuga utilizando uma motocicleta marca Honda NXR 160 Brós, cor vermelha, placa QDP-7506, em direção ao bairro Ipanema.

A Polícia Militar foi acionada via NIOP e localizou a motocicleta abandonada na rua Lauro Sodré, ocasião em que populares indicaram que Wellington estava escondido em um terreno baldio. Após a verificação, este foi encontrado escondido dentro do matagal e foi preso.

Em depoimento, as vítimas reconheceram com firmeza os denunciados como autores do crime. Além disso, consta nos autos informação de apreensão e encaminhamento para perícia de pen drive contendo imagens das câmeras de segurança da empresa onde aconteceram os fatos aparecendo as imagens dos denunciados e como os fatos ocorreram.

Perante a Autoridade policial, o denunciado Wellington Soares dos Santos negou a prática delitiva e disse que não sabe o motivo das vítimas terem lhe reconhecido como o autor do roubo. Já o acusado Fábio Moreira dos Santos confessou a prática do crime, mas negou que estivesse armado.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra a ora apelante, como incursa nas práticas previstas no artigo 157 §2º, II, §2º- A, I, do Código Penal.

Em ID 20990960 – fls. 09/10, recebida a denúncia em 20/08/2019;

Em ID 20990962, Resposta à Acusação.

Em ID 20990963, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/12/2020;

Em ID 20990965, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/07/2021;

Em ID 20990966, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/08/2021;

Na
sentença
(ID 20991034), o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar os acusados nas sanções do art. 157, § 2º, II, e 2º-A, I, do CPB.

Em
razões recursais
(ID 20991049), a defesa pugnou pela exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pelo afastamento do concurso formal, pela retirada da agravante de reincidência.

Em
contrarrazões
(ID 20991055)
,
o Ministério Público pugna pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID 23132388), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
parcial provimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

A Defesa requer o afastamento da causa especial de aumento de pena decorrente do uso de arma de fogo.

O pleito de retirada da majorante do emprego de arma não tem como prosperar, pois, os autos revelaram que o delito em tela foi praticado com grave ameaça, mediante o uso de arma de fogo, conforme afirmado, com clareza, pelas vítimas em juízo.

A manutenção da referida majorante é medida que se impõe, ainda que a arma não tenha sido apreendida e periciada, se por outros meios a sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada, especialmente pelos depoimentos fornecidos pelas vítimas, que são incisivas ao demonstrar que houve a utilização da arma de fogo.

Em juízo, as vítimas, Joelma Carneiro Aguiar Ribeiro e Jackson Santos Moura, relataram que, no momento da abordagem, os apelantes mostraram uma arma de fogo na cintura.

No mesmo sentido, em recente julgado, o Superior Tribunal de Justiça, confirmando os precedentes daquela Corte acerca da possibilidade de comprovação do emprego de arma de fogo por outros meios, tais como a palavra da vítima, concluiu pela inexistência de necessidade de apreensão da arma e realização de perícia para verificar-se a incidência da causa de aumento do artigo 157, §2º, A- I, do CP:

AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. DISTINGUISHING. EXISTÊNCIA DE PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA EM RELAÇÃO À ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/4, EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE 4 CONDENAÇÕES ANTERIORES. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP. APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. 1. (...).
5. De acordo com o entendimento firmado pela Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, é dispensável a apreensão e a perícia na arma de fogo, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, como no caso.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.645/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (GRIFEI).

Destaco entendimentos de nosso Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES OU EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO – AUSENCIA DE APREENSAO E PERÍCIA DA ARMA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA – IMPROCEDENCIA.
1. A decisão do magistrado coaduna-se com o entendimento uníssono jurisprudencial de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como neste caso, em que restou afirmado pela vítima o uso de arma de fogo, motivo pelo qual não há que se falar em desclassificação para roubo simples ou que seja afastada a majorante de uso de arma de fogo. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003276-33.2019.8.14.0026 – Relatora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023).

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. PROVA COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Do afastamento da majorante do emprego de arma de fogo. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima e testemunhas, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante; 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0802485-31.2023.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Assim, não há que se cogitar a retirada da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, pois a palavra da vítima tem especial relevância, em razão do contato direto mantido com o agente criminoso, podendo conduzir ao reconhecimento pessoal ou ao
modus operandi
do autor. O valor de tal meio de prova ganha importância principalmente nos casos que não contam com testemunhas presenciais, bem como quando inexistem motivos para falsa acusação.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBOS TRIPLAMENTE MAJORADOS – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO PREJUDICADO – DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – NÃO CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA – DECOTE DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – NÃO CABIMENTO – CUMULAÇÃO DE MAJORANTES – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO – NECESSIDADE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – DETRAÇÃO PENAL – JUÍZO DA EXECUÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – JUÍZO DA EXECUÇÃO.
(...) Na esteira do posicionamento dos Tribunais Superiores, não é necessária a apreensão e a realização de exame pericial em armas de fogo utilizadas na prática do crime de roubo para fins de majoração da pena, desde que comprovado, por outros meios, que foi efetivamente utilizada para intimidar a vítima. (...)
(TJ-MG – APR: 10407200012356001 Mateus Leme, Relator: Mauricio Pinto Ferreira, Julgado em: 17/06/2021, 8ª Câmara Criminal, Publicado em: 21/06/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO – PRELIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIMENTO – PREFACIAL REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO ANTE A AUSÊNCIA DE PERÍCIA NO ARTEFATO BÉLICO – IRRELEVÂNCIA – CONSISTENTE PROVA ORAL CONFIRMANDO O EMPREGO DE ARMA DE FOGO NOS ATOS EXECUTÓRIOS DO ATO INFRACIONAL – MAJORANTE MANTIDA – ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DAS HIPÓTESES LEGAIS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO DO MENOR – PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO
. (...) É desnecessária a perícia da arma de fogo empregada na execução do ato infracional, pois o seu potencial lesivo fora demonstrado por outros meios de prova (...) (TJ-MG – APR: 10024210003901001, Belo Horizonte, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Julgado em: 07/12/2021, 6ª Câmara Criminal, Publicado em: 13/12/2021).

Portanto, resta caracterizada a majorante referente ao emprego de arma de fogo, pelo que rejeito a presente tese defensiva.

DO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL.

Neste tópico, a Defesa pugnou pelo afastamento do concurso formal.

Adianto que
não
acolho o pedido.

O magistrado reconheceu o concurso formal de crimes (artigo 70 do Código Penal), posto que o apelante subtraiu os bens de duas vítimas, tendo praticado, no total, dois delitos (roubo de dois celulares).

O concurso formal é constatado quando o agente, mediante uma ação, pratica crimes contra vítimas diferentes, violando patrimônios distintos, pertencentes a vítimas diversas, como ocorreu no caso em questão
. O artigo 70 do Código Penal prevê:

Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicasse-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. BIS IN IDEM NÃO CARACTERIZADO. CONCURSO FORMAL. CONDUTA QUE ATINGIU MAIS DE UM PATRIMÔNIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).

4. Nos estritos termos do entendimento consolidado desta Corte, foi reconhecida a prática pelos réus de dois crimes de roubo majorado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertencentes a duas vítimas distintas.
5. Se as instâncias ordinárias, com esteio nas provas colhidas nos autos, entenderam pela configuração do concurso formal de crimes, consignando expressamente que a conduta atingiu dois patrimônios diversos, maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento do contexto fático-comprobatório, inviável em sede de habeas corpus.

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 838.291/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 16/11/2023.) (GRIFEI).

No caso em apreço, o apelante praticou duas infrações penais, na medida em que atingiu dois patrimônios distintos.

Ressalto que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o critério para a definição da fração de aumento decorrente do concurso formal próprio tem por base o número de infrações penais cometidas.
In casu
, por se tratar de dois crimes em concurso formal, mostra-se proporcional o aumento da fração de 1/6.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE AUMENTO PARA O CONCURSO FORMAL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Marcos Antonio da Silva, condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 22 anos, 7 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, na forma dos arts. 70 e 73, parte final, do Código Penal). Sustenta-se no writ ilegalidade na dosimetria da pena, apontando como indevidas a valoração negativa da culpabilidade (premeditação) e das consequências do crime, além da desproporcionalidade da fração de aumento pelo concurso formal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se a valoração negativa da culpabilidade em razão da premeditação foi devidamente fundamentada; (ii) se a avaliação desfavorável das consequências do crime encontra respaldo jurídico; e (iii) se a fração de aumento de 1/3 aplicada ao concurso formal é proporcional ao número de infrações praticadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
5. A fração de aumento aplicada pelo concurso formal (1/3) mostra-se desproporcional ao número de crimes praticados. Conforme a jurisprudência do STJ,
o patamar de aumento deve ser proporcional ao número de infrações, sendo adequada a fração de 1/6 no caso de dois crimes.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REDUZIR A FRAÇÃO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL E REDIMENSIONAR A PENA. (HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.) (GRIFEI).

Dessa forma, estão corretos tanto o reconhecimento do concurso formal quanto a fração de aumento aplicada, motivo pelo qual o pleito não merece acolhimento.

REVISÃO DA PENA-BASE

A Defesa alega erro na aplicação da pena, apontando incongruência na fundamentação do Magistrado. Sustenta que, na primeira fase da dosimetria, a circunstância judicial da culpabilidade, prevista no artigo 59 do Código Penal, foi valorada negativamente em relação ao apelante Wellington Soares dos Santos, sem fundamentação idônea. Além disso, argumenta que a fração aplicada para o aumento da pena em razão dos antecedentes criminais do acusado Fábio Moreira dos Santos excedeu 1/6, em desconformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso, requer a reformulação da dosimetria.

Adianto que

acolho
o pedido em questão.

No que tange à valoração negativa da
culpabilidade
para o apelante
Wellington Soares dos Santos
, entendo que o sentenciante não analisou concretamente a intensidade da reprovação penal da conduta do acusado, limitando-se a uma fundamentação genérica. O fato de as vítimas terem sido rendidas e mantidas em uma sala enquanto os acusados consumavam o delito não demonstra maior reprovabilidade do comportamento criminoso. Ademais, embora essa circunstância tenha facilitado a execução do crime, não desborda do que já é previsto pelo próprio tipo penal.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o
juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art.
59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a
ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de
reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Consequentemente, considerando que a aplicação da pena é um exercício de discricionariedade juridicamente vinculada, voltado à prevenção e reprovação das infrações penais, nos termos do artigo 59 do Código Penal, revela-se incorreto o afastamento da pena-base do mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual deve ser acolhido o pleito do apelante Wellington Soares dos Santos. Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 04 (quatro) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

Com relação ao apelante
Fábio Moreira dos Santos
, verifico que nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, tornando injustificada a reprimenda aplicada. Assim, impõe-se o devido reparo na sentença, com a redução da pena-base ao mínimo legal.

DO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.

A Defesa sustenta que a agravante da reincidência, aplicada aos apelantes, deve ser afastada, pois possuem apenas uma condenação transitada em julgado, a qual já foi utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

Não assiste razão à Defesa.

Tem-se, da análise da Sentença (ID 20991034) e da Certidão de Antecedentes Criminais dos acusados (ID 20990993 e ID 20990994), a total improcedência da irresignação defensiva, pois, embora conste apenas uma condenação definitiva para cada apelante: Processo nº 0012768-08.2018.8.14.0051, em relação à Fábio Moreira dos Santos, e Processo nº 0015865-16.2018.8.14.0051, em relação à Wellington Soares dos Santos, estas não foram consideradas na fixação da pena-base.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA -
WELLINGTON SOARES DOS SANTOS

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Incide a circunstância atenuante da confissão, constante no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mas, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, e aumento a pena em 2/3, tornando-a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

Presente o concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), com aplicação de apenas uma das penas, aumentada em 1/6, em razão do cometimento do roubo contra duas vítimas no mesmo contexto fático e
modus operandi
. Assim, fixo a pena definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA - FABIO MOREIRA DOS SANTOS

1ª fase:
Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:
Incide a circunstância atenuante da confissão, constante no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, bem como a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal, assim, comprovada a reincidência específica do recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, por essa razão,
mantem-se a pena intermediária no mesmo patamar acima descrito.

3ª fase
:
Inexistem causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento referentes ao concurso de agentes e emprego de arma, mas, em razão da Súmula 443 do STJ, aplico somente uma fração, e aumento a pena em 2/3, tornando-a definitiva em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além de 16 dias-multa.

Presente o concurso formal (artigo 70, caput, do Código Penal), com aplicação de apenas uma das penas, aumentada em 1/6, em razão do cometimento do roubo contra duas vítimas no mesmo contexto fático e
modus operandi
. Assim, fixo a pena definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 18 (dezoito) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente no país à época dos fatos.

Em razão da reincidência, a pena de ambos os apelantes deverá ser cumprida em regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantidas as demais cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA,
24
de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2025